Tribunal: CARF
Processo: 10850.900868/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.900868/2011-15
ACÓRDÃO
1001-004.214 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA VERTENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE E
ESTIMATIVAS. RETORNO DE DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório residual no valor de R$ 32.448,12 e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.214 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900868/2011-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-43.485 (e-fls. 129/136),
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado. A Contribuinte afirmou que transmitiu o PER/DCOMP n°.
14336.08002.150906.1.3.02-4791 com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de
2005, no valor total de R$ 466.004,18.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou as
parcelas do crédito no valor total de R$ 74.666,46 a título de imposto de renda retido na fonte no
ano calendário de 2005.
A autoridade julgadora de 1a Instância julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
CONCLUSÃO
Por tudo que foi acima exposto Voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte no sentido de reconhecer o
direito creditório de R$ 358.889,56 e homologar as compensações declaradas até
o montante do valor reconhecido.
(...)”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
152/161), alegando que “ao concluir pela não extinção do débito, a Autoridade Julgadora deveria
comprovar que o débito continuaria em aberto, mas limitou-se a apontar o indeferimento da
compensação anterior, que certamente foi suprida pelo pagamento realizado pela ora
Recorrente”.
Pleiteou pela revisão do acórdão ou pela conversão do julgamento em diligência,
para se apurar a real situação do débito de IRPJ-estimativa objeto da DCOMP
05369.45851.221205.1.3.02-5906 e para definir o direito de crédito da empresa.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.483

No dia 05 de Maio de 2021, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.483 (e-fls. 165/173), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.214 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900868/2011-15
3
“(...)
Nestes termos, entendo pela necessidade em se converter o feito em diligências,
junto à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à
empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras informações e explicações
que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras
de referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento
dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
(...)”.

Despacho de Diligência- EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.681/2025, de 2 de junho de 2025

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.483, proferiu o
Despacho de Diligência no. 3.681/2025 (e-fls. 176/182), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
CONCLUSÃO
16. Do exposto; considerando tudo o que consta nos autos e considerando que a
interessada apresentou documentação probatória para comprovar a totalidade
do IRRF, proponho o deferimento integral do direito creditório manejado no
PER/DCOMP no. 14336.08002.150906.1.3.02-4791, no valor de R$ 466.004,18
(quatrocentos e sessenta e seis mil, quatro reais e dezoito centavos) e a
homologação da compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
17. Nesta data estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
18. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, assim, a contribuinte apresentou
manifestação concordando com os termos do despacho (e-fl. 178).

DO JULGAMENTO

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.214 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900868/2011-15
4
Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2005
no valor de R$ 32.448,12 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
IRPJ
relativo
ao
ano-
calendário
de
2005
através
do
PER/DCOMP
de
n°.
14336.08002.150906.1.3.02-4791, no valor de R$ 466.004,18.
A DRF de São José do Rio Preto- SP homologou parcialmente a compensação
declarada sob o fundamento de crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
A DRJ/SP julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 05 de Maio de 2021, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.483 (e-fls. 165/173).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.214 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900868/2011-15
5
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Informativo Fiscal no 3681/2025 (e-fls. 176/182), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
CONCLUSÃO
16. Do exposto; considerando tudo o que consta nos autos e considerando que a
interessada apresentou documentação probatória para comprovar a totalidade
do IRRF, proponho o deferimento integral do direito creditório manejado no
PER/DCOMP no. 14336.08002.150906.1.3.02-4791, no valor de R$ 466.004,18
(quatrocentos e sessenta e seis mil, quatro reais e dezoito centavos) e a
homologação da compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
17. Nesta data estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
18. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
(...)”.
A Contribuinte se manifestou sobre o despacho de diligência, concordando com os
termos da diligência realizada.
Assim, após a análise do processo, bem como o exame de toda a documentação
colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela autoridade fiscal de e-
fls. 176/182 para reconhecer o direito creditório residual pleiteado no valor de R$ 32.448,12.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário sob análise para reconhecer o direito creditório residual no valor de R$ 32.448,12 e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 196
DF CARF MF
Original